Tribunal: CARF
Processo: 15956.000199/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ­ ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. SÚMULA CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000199/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS OSWALDO CARDOSO PULICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR
No
105.
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO. DADOS DA CPMF. SÚMULA
CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência, e, no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000199/2009-09
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de auto de infração, ano calendário de 2005, relativo ao imposto de renda
pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 29/05/2009, motivado
por omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Não é possível concluir com mediana certeza quais depósitos foram considerados
justificados e quais não foram acatados, pois os relatos trazidos pela fiscalização, a
respeito dos depósitos que têm origem comprovada mediante documentação hábil e
idônea, são por vezes imprecisos e contraditórios, o que dificulta a ampla defesa do
impugnante;
É nulo o lançamento pelos elementos em que se embasou, pois simples depósitos
bancários não são suficientes para configurar renda tributável e não constituem fato
gerador do imposto de renda, são estes renda, não existe nem se demonstrou qualquer
nexo com fontes de renda omitidas, e não ocorreu renda consumida superior aos
rendimentos oferecidos à tributação, nem qualquer aumento patrimonial com tais
depósitos;
Presumiu-se, sem qualquer critério legal, como se todos os rendimentos tivessem sido
omitidos no mês de dezembro do ano calendário, contrariando o disposto no art. 2° da
Lei 7713/88 e no § 4° do art. 42 da Lei 9.430/96;
A Constituição Federal assegura o sigilo das informações bancárias; não consta dos
autos, nem é de conhecimento do recorrente, que até a data da requisição dos extratos
bancários, fossem indispensáveis pela autoridade administrativa competente as
informações da movimentação bancária, já que a maior parte já havia sido entregue pelo
impugnante;
Não bastasse o desrespeito ao art. 6° da LC 105/2001, também foi infringido o art. 11 da
Lei 9.311/96, que veda a utilização dos dados da CPMF para constituição de crédito
tributário;
Mesmo que tivesse havido a omissão de rendimentos, tal omissão não poderia ser
imputada a apenas um dos titulares das contas, exceto se houvesse elementos
probatórios de que a este titular pertencesse tal valor;
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

Foram juntadas pela própria fiscalização as fichas e extratos do Unibanco, que
identificam conta conjunta do impugnante com a Sra. Silvia Cleonice Pratta Pulici, CPF
n° 603.252.59887, e nos autos não foi demonstrado a qual dos titulares da conta cabiam
os valores supostamente omitidos, o que implica que obrigatoriamente seriam
imputados proporcionalmente a cada um dos correntistas, em observância da
determinação imposta pela citada Instrução Normativa SRF 246/02,
O impugnante não é declarante em conjunto com a segunda titular da citada conta
bancária, tendo apresentado separadamente sua declaração;
O impugnante não teve tempo hábil para demonstrar à fiscalização toda a origem dos
depósitos, e o pretende fazer nesta impugnação com os documentos que conseguiu
recentemente, ainda de forma exemplificativa, já que outras operações têm sua
documentação de posse de terceiros;
Alguns dos valores estão justificados na própria documentação já juntada pela
fiscalização, citando-se como exemplo os seguintes valores (informados na declaração
de ajuste anual): rendimentos tributáveis recebidos de R$ 51.023,00; rendimentos
tributáveis exclusivamente na fonte de R$ 2.337,66; rendimentos da atividade rural de
R$ 9.360,00;
O impugnante é procurador da empresa Lubing do Brasil Ltda, CNPJ n°
03.440.124/000186, e, de acordo com os termos de esclarecimento e de atendimento às
intimações recebidas, intermediou em 2005 operações para a Lubing do Brasil através
de sua conta particular, dentre as quais está o desconto de títulos junto ao Banco
Crediguaçu; citam-se como exemplo as comprovações juntadas às fls. 34 a 38, 80 a 83,
236 a 239, 415 a 423, 426 a 431 e 434 a 444 (numeração original, alterada com a
digitalização do presente feito, respectivamente, para 36 a 40, 84 a 87, 285 a 288, 465 a
479, 482 a 487 e 490 a 500);
Anexam-se à impugnação outros documentos fornecidos pela Lubing do Brasil Ltda.
(arrolados nos subitens “6.4” a “6.30” da impugnação, fls. 596 a 600), eis que, no item
“8” do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, a fiscalização menciona que os
títulos descontados não serão considerados como de origem comprovada em função de
que não foi comprovado que o sacador é a empresa Lubing do Brasil Ltda.;
Juntam-se ainda documentos relativos a transferências das contas particulares do
impugnante para a Lubing do Brasil Ltda. (relacionadas nos subitens “6.31” a “6.43” da
impugnação, fls. 600 e 601);
Entende-se comprovados todos os depósitos de mesmo histórico que estes acima, todos
relativos a operações bancárias realizadas em nome de terceiros, dos quais o autuado foi
mero movimentador junto aos bancos;
Assim, requer a exclusão de todos os depósitos de histórico coincidente, da tributação
levada a efeito no lançamento impugnado;
Após considerados os créditos de valores de responsabilidade de outros correntistas,
bem como os que já foram comprovados pelo impugnante e os que poderão restar
comprovados pela análise dos documentos apresentados, o total dos depósitos
considerados não comprovados é menor que R$ 80.000,00, devendo ser anulado o valor
lançado, de acordo com o previsto no inciso II do parágrafo 3° do art. 42;
o impugnante, na qualidade de procurador da empresa Lubing do Brasil Ltda,
responsabilizasse por diversos recebimentos, descontos de títulos, cobrança de títulos, e
outras atividades afetas ao objeto social da Lubing, bem como representa a empresa
Imuvet em algumas operações comerciais/financeiras, como pode ser comprovado na
auditoria; uma vez que nenhuma dessas operações é realizada em nome do impugnante,
pretendesse que a grande maioria dos depósitos que a fiscalização entendeu como não
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

justificados seja qualificada como operações comerciais dessas empresas movimentadas
na conta particular do autuado;
como pedido alternativo ou eventual, e considerando a peculiaridade dos valores
movimentados, tais depósitos não podem ser classificados como de trabalho assalariado,
ou de pessoa física sem vinculo empregatício, e nem se assemelham a rendimentos de
pessoas físicas, mas sim de pessoas jurídicas, visto a quantidade excessiva de depósitos
e saques nas contas bancárias auditadas, bem como a natureza destes depósitos;
conforme pode-se observar nos extratos bancários, os históricos grafados pelos bancos –
tais como "OUTROS CRÉDITOS", CRED. LIBERAÇÃO TD", "DEB. EMISSÃO
TEDDEC DIF.TITULARIDADE", "LIBER.DESCONTO", LIQ.DESC.NORMAL",
CRED.COBRANÇA",
"DEB.COBRANÇA",
"DIVERSOS
RECEBIMENTOS",
"PAGTO
ELETR.COBRANÇA",
"TRANSF.
CC
PARA
CC
PJ",
"RESSARC.DESPESA DE COBRANÇA", "COBRANÇA" – não são característicos de
movimentação de uma pessoa física, eis que identificam diversas operações próprias de
pessoas jurídicas; se eventualmente os depósitos forem considerados como não
justificados,
requer-se que sejam tributados na qualidade de uma pessoa física equiparada a pessoa
jurídica, nos termos do artigo 150 do Regulamento do Imposto de Renda e do Código
Civil;
o valor depositado é comumente diminuído das despesas correspondentes, ou seja, o
saldo que fica em poder do impugnante é bem menor que o movimentado, chegando
muitas das vezes a ser negativo;
pesquisa nos extratos bancários que serviram de base de investigação da fiscalização
evidencia que o quantitativo de depósitos e cheques emitidos é muito superior às
necessidades de uma pessoa física, o que, por si só, revela indícios da existência de
atividade empresarial (exercida em nome de terceiros);
verificam-se em muitos dos depósitos e dos débitos algumas mensagens próprias de
operações de pessoas jurídicas, como já exemplificado acima, o que também caracteriza
operação mercantil;
caso os elementos ora fornecidos sejam insuficientes ao livre convencimento do(s)
julgador(es), sempre é possível baixar os autos em diligência, para que se confirme com
as fontes responsáveis os valores movimentados e os ressarcimentos aventados na
impugnação, para juntada de outros documentos ou esclarecimentos;
caso outros documentos sejam fornecidos pelas empresas Lubing e Imuvet, requer-se
que sejam aceitos no decorrer da análise;
a taxa de juros SELIC afronta o Código Tributário Nacional e, apesar de parcialmente
devidos juros de mora caso fosse mantido o lançamento, somente incidiriam a partir da
data de constituição do crédito tributário, nos termos do art. 161 do CTN;
Por fim, esclarece o impugnante que revoga expressamente qualquer procuração
outorgada a terceiros para sua defesa e, sendo o caso, requer sejam desconsiderados
quaisquer documentos por estes apresentados.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, para excluir do lançamento
os valores referentes à conta conjunta em que o cotitular não foi Intimado, valores transferidos
para a empresa Lubing e valores cuja origem foi comprovada na impugnação.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
PRELIMINARES
O recorrente alegou que o seu sigilo bancário havia sido quebrado pela autoridade
fiscal em desacordo com a Lei Complementar 105/2001.
Com relação à utilização das informações bancárias do Autuado para a
constituição do crédito tributário, deve-se notar que, na espécie, não houve quebra do
sigilo bancário.
A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade
fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras.
Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral, constitucionais
os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita Federal obter dados bancários
de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim
em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Quanto à alegação de utilização ilegal de dados da CPMF, com base no art. 11, §
3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, informamos que a questão
encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do CARF, por força da emissão da Súmula
Vinculante no 35:
Súmula CARF no 35
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Para as questões seguintes, havendo coincidência entre as razões apresentadas
quando da impugnação e no presente recurso, adoto, por concordância, e transcrevo o voto da
decisão de piso:
Pleiteia o interessado a realização de diligência “para que se confirme com as fontes
responsáveis os valores movimentados e os ressarcimentos aventados” na impugnação,
de modo a “apurar fatos que se encontram circunspectos nos registros de pessoas
jurídicas diversas da pessoa do impugnante, das quais este contribuinte é/foi mero
representante”.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
Outrossim, a teor do artigo 16, § 4o, do Decreto n° 70.235/1972 (parágrafo introduzido
pela Lei n° 9.532/1997), incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com as
provas em que se fundamenta a defesa.
No presente caso, a autuação se sustenta em presunção legal de omissão de
rendimentos, como se verá adiante neste voto, cabendo ao contribuinte a apresentação
de elementos hábeis a elidir a presunção.
Portanto, indefere-se o pedido de realização de diligência.
Quanto ao mérito, cumpre observar o que estabelece o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996,
base legal do artigo 849 do RIR/1999, que fundamenta o lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.”
Os valores a que se refere o inciso II do parágrafo 3o acima transcrito foram alterados
para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente,
pelo artigo 4o da Lei n° 9.481/1997.
Assim, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular e/ou o co-titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Portanto, basta ao Fisco demonstrar a existência de depósitos ou créditos bancários de
origem não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo, pois a relação de
causalidade entre o fato conhecido e a infração imputada é estabelecida pela própria lei,
o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que os recursos não correspondem a receitas omitidas.
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretendesse ver comprovada.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada.
Entende o interessado que não poderia haver tributação com base apenas em depósitos
bancários, uma vez que deveria ser demonstrado o nexo causal entre o depósito e o fato
que representa omissão de rendimentos, pois não haveria renda nem provento sem que
haja acréscimo patrimonial.
A questão está pacificada na esfera administrativa, a teor da Súmula CARF n° 26,
verbis:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No que concerne à arguição de erro no critério temporal da constituição do crédito
tributário, observe-se, de início, que, de acordo com os artigos 9o e 10 da Lei no
8.134/1990, todos os rendimentos recebidos ao longo do ano calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente
de serem tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Além disso, o fato gerador do imposto apurado no ajuste anual é complexivo, ou seja,
completa-se após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um
conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de
capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

Dessa maneira, o fato gerador do imposto de renda, relativamente aos rendimentos
sujeitos à tributação anual, perfaz-se em 31 de dezembro de cada ano, momento em que
se verifica o termo final do período, para efeito de determinação da base de cálculo do
imposto.
Em relação à omissão de rendimentos no caso de depósitos bancários de origem não
comprovada, o artigo 42, § 4o, da Lei n° 9.430/1996, estabelece:
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Contudo, tal dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, mas considerando o
momento de incidência do imposto, que está definido no artigo 2o, § 2o, do RIR/1999:
§ 2° O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
O ajuste estabelecido no artigo 85 do RIR/1999 diz respeito à apuração anual do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Registre-se ainda que o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 em nenhum momento dispõe que
a tributação dos rendimentos com base em depósitos bancários com origem não
comprovada configura-se como de tributação exclusiva na fonte ou definitiva.
Desse modo, tais rendimentos sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual,
como, aliás, prevê a Instrução Normativa SRF no 246/2002, verbis:
Art. 1o Considera-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, cuja origem dos recursos o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e
idônea.
(...)
Art. 4o Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em
que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação na declaração de ajuste anual,
conforme tabela progressiva vigente à época.
A matéria está sedimentada na esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF n°
38, a seguir transcrita:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
No caso concreto, os valores omitidos, apurados mês a mês, foram corretamente
totalizados por ano calendário, de modo a obter o valor do imposto devido pela
aplicação da tabela progressiva anual, conforme Demonstrativo de Apuração de fl. 12,
integrante do auto de infração.
O impugnante entende que parte dos créditos bancários tidos pela fiscalização como de
origem não comprovada estaria justificada pelos valores informados na declaração de
ajuste anual (fls. 18 a 21), a título de rendimentos tributáveis (R$ 51.023,00),
rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte (R$ 2.337,66) e receita da atividade
rural (R$ 9.360,00).
Todavia, a existência de rendimentos declarados não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

origem de créditos bancários, sendo necessária a apresentação de provas de que os
rendimentos percebidos foram convertidos nos créditos bancários questionados pelo
Fisco.
Alega o impugnante que, na qualidade de procurador da empresa Lubing do Brasil
Ltda., CNPJ n° 03.440.124/000186, responsabiliza-se por diversos recebimentos,
descontos de títulos, cobrança de títulos, e outras atividades afetas ao objeto social da
pessoa jurídica.
Note-se que a legislação comercial e fiscal exige a escrituração de todas as operações
realizadas pela pessoa jurídica, em livros próprios, mantidos com observância da
legislação de regência da matéria.
Assim, incumbiria ao impugnante comprovar, um a um, os valores movimentados em
suas contas bancárias que seriam relacionados a atividades exercidas pela empresa
citada, mediante a apresentação da escrituração e dos respectivos documentos contábeis,
tais como os títulos que teriam sido descontados, com a vinculação dos aludidos
elementos aos créditos bancários questionados pelo Fisco.
Em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal (RFB), juntada às fls.
766 a 768, verifica-se que o contribuinte é o administrador da Lubing do Brasil Ltda. e
por ela responsável perante o Fisco, desde 08 de abril de 2009.
A referida pessoa jurídica tem como sócios a empresa Lubing Maschinenfabrik Ludwig
Bening Gmbh & Co Kg, domiciliada no exterior, da qual o impugnante é procurador, e
a Sra. Sílvia Cleonice Pratta Pulici, CPF n° 175.593.92806, que é cônjuge do
interessado, segundo consta no quadro “Identificação do Contribuinte” da declaração de
ajuste anual (fl. 18).
Destarte, não socorre o interessado a alegação de que parte da documentação
comprobatória dos créditos relacionados a atividades da pessoa jurídica estaria em
poder de terceiros, já que o contribuinte não é mero procurador da empresa domiciliada
no Brasil, mas o seu representante legal.
No tocante à menção à participação do impugnante em algumas operações
comerciais/financeiras da empresa Imuvet, cumpre reproduzir os esclarecimentos
constantes no item “7” do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 002 (fls. 503
e 504):
7 que os outros valores que foram informados em quadros anexos ao Termo de
Intimação Fiscal de 26/01/2009 nos totais de R$ 9.570,00 e de R$ 79.947,16
transferidos a VSa. pelas empresas Lubing do Brasil Ltda. e Imuvet Comercial Ltda.,
foram considerados como de origem comprovada mediante documentação hábil e
idônea e provavelmente deverão ser objeto de outras diligências para comprovação da
finalidade informada por VSa., como reposição de despesas;
Assim, foram considerados como de origem comprovada os créditos arrolados nos
demonstrativos anexos ao Termo de Intimação Fiscal n° 0001 (fls. 455 a 457), efetuados
pelas empresas Lubing do Brasil Ltda. e Imuvet Comercial Ltda. na conta corrente n°
47333, mantida pelo contribuinte na agência n° 18414 do Banco Bradesco S.A.,
restando pendente a confirmação da finalidade informada pelo contribuinte, qual seja, o
ressarcimento de despesas.
Passa-se à apreciação dos documentos anexados à impugnação ou nela mencionados
(posto que já constavam dos autos), no intuito de comprovar a intermediação de
operações para a Lubing do Brasil através da conta particular do contribuinte.
O impugnante menciona os documentos juntados às fls. 34 a 38, 80 a 83, 236 a 239, 415
a 423, 426 a 431 e 434 a 444 (numeração original, alterada com a digitalização do
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

presente feito, respectivamente, para 36 a 40, 84 a 87, 285 a 288, 465 a 479, 482 a 487 e
490 a 500).
Sobre tais documentos, a fiscalização esclarece, no Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal no 002, já mencionado acima, o que segue abaixo transcrito:
4 que de acordo com os históricos dos extratos mensais das contas correntes pessoais
em nome de VSa. na Cooperativa de Crédito Crediguaçu confirma-se que os créditos
referem-se a valores decorrentes de títulos descontados, porém, não se confirma que o
sacador é a empresa Lubing do Brasil Ltda.;
5 que analisadas as cópias dos contratos de descontos de duplicatas entre VSa. e a
Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Mogi Guaçu (Crediguaçu) constam somente
os valores dos títulos coincidentes com os "borderôs", cláusula sobre taxa de encargos,
multas estipuladas por descumprimento, eleição de foro, datas, e locais de assinaturas
dos reprentantes da Cooperativa e para a assinatura de VSa., denominado como
"Devedor";
6 que como informado no Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 001 de
06/03/2009, e como resultado de diligência efetuada nos livros contábeis da empresa
Lubing do Brasil Ltda., restaram comprovados os repasses da conta corrente de VSa.
para a empresa, relacionados no quadro anexo, em ordem cronológica, que foram
contabilizados na mesma, onde essa fiscalização deverá acatar em vosso beneficio, os
referidos valores, por exclusão de responsabilidade;
(...)
8 que os valores creditados nas contas correntes em nome de VSa. junto à Cooperativa
Crediguaçu que tiverem os históricos mencionados como referentes a TÍTULOS
DESCONTADOS não serão considerados como de origem comprovada mediante
documentação hábil e idônea em função de que não ficou comprovado que o sacador é a
empresa Lubing do Brasil Ltda, e que, com exceção dos valores apontados no quadro
referente ao item 06 acima, não se comprovou que houve o repasse para a conta corrente
da empresa e que se encontram contabilizados; (Destaques da transcrição)
9 que todos os valores mencionados no item 08 acima, devidamente excluídos dos
valores apontados no quadro anexo ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n.
001 de 06/03/2009, num total anual de R$ 774.728,34 deverão ser tributados de oficio
por essa fiscalização, através de auto de infração, com base no artigo 42 da Lei.
9.430/96, artigo 849 do RIR/99, parágrafos e incisos;
Assim, foram apresentadas à fiscalização cópias de contratos de descontos de duplicatas
firmados entre a Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Mogi Guaçu (Crediguaçu) e o
contribuinte, identificados, respectivamente, como credora e devedor, e de borderôs que
discriminam as duplicatas descontadas, porém não houve a apresentação de cópia das
duplicatas, de modo a identificar o emitente.
Note-se que, dentre os documentos apontados pelo impugnante, constam as cópias de
duplicatas de fls. 494, 496, 499 e 500, que estão ilegíveis, conforme anotado nas
referidas cópias pela fiscalização.
Nos subitens “6.4” a “6.30” da impugnação (fls. 596 a 600), o interessado relaciona os
documentos juntados por cópia às fls. 618 a 655 e 659 a 705, identificados como “DOC
01” a “DOC 27”, uma vez que a fiscalização menciona que os títulos descontados não
serão considerados como de origem comprovada em função de que não foi comprovado
que o sacador é a empresa Lubing do Brasil Ltda.
A maior parte dos documentos acima referidos tem a mesma natureza dos elementos
apresentados à fiscalização, ou seja, consiste de contratos de desconto de duplicatas
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

firmados entre o contribuinte e a Crediguaçu e de borderôs que discriminam os títulos
descontados.
Tal como fizera durante o procedimento fiscal, o impugnante apresenta duplicatas
ilegíveis, juntadas às fls. 619, 621, 624, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 684, 685 e
686.
As demais duplicatas apresentadas pelo impugnante estão legíveis, foram emitidas pela
Lubing do Brasil e constam de borderôs, vinculados aos contratos de desconto de
títulos, ambos trazidos aos autos.
É possível também vincular os valores dos descontos a créditos em conta do
contribuinte arrolados pela fiscalização como de origem não comprovada (fls. 522 e
523) e, ainda, a transferências para a Lubing, conforme documentos de fls. 706 a 718 e
747 a 760:
Data Valor Fls. Data Valor
24/fev 52.041,56 699/703 25/fev 51.800,00
28/fev 20.488,20 687/698 01/mar 20.390,00
31/mar 26.173,99 730/735 01/abr 29.170,00
06/abr 31.952,52 740/742 06/abr 31.600,00
15/abr 54.505,62 644/654 18/abr 54.000,00
25/mai 38.881,40 743/746 25/mai 38.500,00
08/jun 29.207,78 655, 659, 660 09/jun 28.500,00
09/jun 66.773,01 661/669 09/jun 66.509,27
07/jul 21.163,88 674/676 07/jul 21.070,00
Entretanto, os valores transferidos para a Lubing que foram contabilizados pela
empresa, conforme Razão de fls. 354 a 394 e “Quadro Demonstrativo de Valores
Transferidos a Débito e Creditados em Conta Corrente da Empresa Lubing do Brasil
Ltda.”, de fls. 10 e 506, foram excluídos da base de cálculo do imposto, uma vez que a
fiscalização considerou que a contabilização do ingresso dos recursos evidencia que as
quantias correspondentes relacionam-se à atividade da pessoa jurídica.
Dos valores acima relacionados, não foram excluídas as transferências de R$ 28.500,00
e R$ 21.070,00, de 09 de junho e 07 de julho de 2005, respectivamente, uma vez que
não foram contabilizadas pela empresa.
Em relação aos valores excluídos pela fiscalização em razão da comprovação da
transferência para a Lubing, cabe considerar como exclusão da base de cálculo do
imposto o maior valor, ou seja, se o valor cuja origem foi comprovada supera o valor
transferido, o primeiro prevalece.
Note-se que a diferença entre os valores dos descontos de duplicatas e das transferências
se justifica pela dedução das despesas com CPMF e tarifa bancária.
Para que não pairem dúvidas, reproduz-se o demonstrativo acima, com a indicação em
negrito dos valores a serem computados como exclusão da base de cálculo do imposto:
Créditos com Origem Comprovada Transferências para a Lubing
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

Data Valor Fls. Data Valor
24/fev 52.041,56 699/703 25/fev 51.800,00
28/fev 20.488,20 687/698 01/mar 20.390,00
31/mar 26.173,99 730/735 01/abr 29.170,00
06/abr 31.952,52 740/742 06/abr 31.600,00
15/abr 54.505,62 644/654 18/abr 54.000,00
25/mai 38.881,40 743/746 25/mai 38.500,00
08/jun 29.207,78 655, 659, 660 09/jun 28.500,00
09/jun 66.773,01 661/669 09/jun 66.509,27
07/jul 21.163,88 674/676 07/jul 21.070,00
Cabe, ainda, excluir da base de cálculo do imposto a transferência para a Lubing no
valor de R$ 19.060,00, efetuada em 04 de março de 2005 e contabilizada pela empresa
em 01/03/2005 (fls. 10, 363 e 711).
Desse modo, altera-se o “Quadro Demonstrativo de Valores Transferidos a Débito e
Creditados em Conta Corrente da Empresa Lubing do Brasil Ltda.”, de fls. 10 e 506,
como segue (a data indicada é a da contabilização):
Data Valor Total Mensal
18/jan 12.000,00
20/jan 7.000,00
21/jan 12.000,00
25/jan 14.683,67
28/jan 19.889,38
31/jan 18.000,00 83.573,05
10/fev 4.900,00
10/fev 4.200,00
10/fev 4.900,00
10/fev 15.000,00
18/fev 4.000,00
23/fev 40.000,00 73.000,00
01/mar 19.060,00
03/mar 12.067,00
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

05/mar 29.230,00
08/mar 37.150,00
15/mar 9.500,00
20/mar 27.770,00
23/mar 23.730,00
25/mar 49.419,42 207.926,42
01/abr 29.170,00
04/abr 21.290,00 50.460,00
14/jul 16.029,60 16.029,60
O impugnante argui a existência de erro na identificação do sujeito passivo e no critério
jurídico adotado pela fiscalização, ante a previsão legal de tributação, como empresa
individual, de valores advindos de atividade mercantil realizada por pessoa física.
Entende que o histórico de diversos lançamentos constantes dos extratos bancários
juntados aos autos, a exemplo dos históricos relativos a desconto de títulos, indicariam
que os créditos decorrem da aludida atividade. Considera, ainda, que a quantidade
excessiva de depósitos e saques, muito superior às necessidades de uma pessoa física,
seria outro indício a evidenciar a prática de atividade comercial.
Ocorre que, para fazer jus à tributação como empresa individual, deveria o sujeito
passivo comprovar, na fase que antecede o lançamento, a atividade por ele exercida e
vincular os créditos bancários aos rendimentos dela decorrentes, de modo a possibilitar
a apuração do imposto com base no lucro presumido ou arbitrado, conforme o caso, cuja
alíquota varia de acordo com o ramo de atividade, nos termos da legislação tributária.
Uma vez que tal comprovação não foi realizada na fase procedimental, somente seriam
passíveis de exclusão da base de cálculo do imposto devido pela pessoa física, os
valores que o impugnante lograsse demonstrar terem sido corretamente oferecidos à
tributação.
Das Demais Questões Suscitadas
Dos Juros SELIC
Quanto à alegação de que a taxa de juros SELIC afronta o Código Tributário
Nacional, informamos que a questão da utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora
encontra-se pacificada na esfera administrativa, a teor da Súmula CARF n° 4, a seguir transcrita:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de diligência, e, no
mérito por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.643 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000199/2009-09

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital